Tribunal: TJMT
Processo: 1041358-16.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1041358-16.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
A
CIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 013.132.431-40 (APELADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), WENDER LISBOA PANTA - CPF: 692.138.101-30 (APELADO), EDSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 063.835.256-89 (APELANTE), GERALDO COSTA DE FARIA - CPF: 398.821.106-06 (ADVOGADO), LOCAQUIP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.125.794/0001-69 (APELANTE), ANA CAROLINA ABRAMIDES - CPF: 370.215.558-90 (ADVOGADO), FLAVIA CICCOTTI - CPF: 277.227.578-71 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), EDSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 063.835.256-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR UNANIMIDADE, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE TAMBÉM FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E PELO 4º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES).

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MORTE DE CRIANÇA DE SETE ANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. SOLIDARIEDADE. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LIMITES DA APÓLICE. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PARA A AUTORA. AMBAS AS INDENIZAÇÕES ARBITRADAS COM FUNDAMENTO NA MORTE DO MENOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por LOCAQUIP COMERCIAL LTDA e LIBERTY SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2022, na BR-381, que resultou no falecimento do menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO, filho dos apelados. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.092,86, pensão indenizatória em favor da genitora, e danos morais no montante de R$ 150.000,00, sendo R$ 100.000,00 à mãe e R$ 50.000,00 ao padrasto, além de custas e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica para apuração de culpa concorrente; (
ii
) verificar se o coautor possui legitimidade ativa para receber indenização por danos morais na condição de padrasto; (
iii
) definir se o valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser compensado da indenização fixada; (
iv
) analisar se o quantum indenizatório por danos morais deve ser reduzido; (v) determinar se os juros de mora sobre danos morais devem incidir desde o evento danoso ou desde o arbitramento judicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito foi legítimo, pois os laudos oficiais da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Judiciária Civil reconstruíram de forma convergente a dinâmica do acidente, concluindo pela culpa exclusiva do condutor do caminhão que invadiu a faixa contrária em pista molhada e velocidade incompatível, sendo desnecessária a produção de prova pericial complementar.

4. A alegação de culpa concorrente por suposta ausência de dispositivo de retenção infantil não foi comprovada por prova técnica concreta, havendo registro no laudo da Polícia Judiciária Civil da existência de suporte/assento para infantes, adequado à idade da vítima conforme a legislação de regência, inexistindo demonstração de que eventual irregularidade teria relação direta com o resultado morte.

5. O coautor possui legitimidade ativa para receber indenização por danos morais, pois restou comprovado nos autos o vínculo afetivo e a convivência com a vítima desde os dois anos de idade, caracterizando dano moral por ricochete, independentemente de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva, conforme jurisprudência que admite indenização a quem comprova vínculo afetivo relevante.

6. É cabível a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização arbitrada a título de danos morais, porque arbitrada com fundamento na morte do filho menor dos autores.

7. O valor fixado a título de danos morais observou rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade extrema do fato e a intensidade do abalo moral suportado pelos autores, estando inclusive abaixo de parâmetros adotados pelo TJMT e pelo STJ em casos análogos.

8. Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, independentemente de o valor do dano moral ser arbitrado apenas na sentença, não se confundindo com a correção monetária que incide desde o arbitramento.

9. A responsabilidade da seguradora está limitada aos riscos expressamente assumidos na apólice, conforme ressalvado na sentença, permanecendo sujeita aos efeitos do título judicial por ter aceitado a denunciação e contestado o mérito, nos termos da Súmula 537 do STJ.

10. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 402, é de que o seguro por danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, como se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de Apelação parcialmente providos. Honorários advocatícios não majorados em razão de ter havido provimento parcial dos recursos das requeridas.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os laudos oficiais de acidente de trânsito reconstruíram de forma convergente a dinâmica do sinistro, sendo desnecessária perícia complementar na ausência de prova técnica concreta que infirme as conclusões oficiais. 2. A legitimidade ativa para receber indenização por danos morais decorre do vínculo afetivo comprovado e da convivência com a vítima, independentemente de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva. 3. É cabível a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização arbitrada a título de danos morais, porque arbitrada com fundamento na morte do filho menor da autora. 4. Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, independentemente de o valor do dano moral ser arbitrado apenas na sentença. 5. A responsabilidade da seguradora denunciada à lide está limitada aos riscos expressamente assumidos na apólice. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 402, é de que o seguro por danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, como se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 398, 757, 760, 927, 932, III, 933, 942, 944, 945 e 948, II; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 533, 932, III e 1.003, §5º; CTB, art. 64; Resolução CONTRAN nº 819/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 246 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 402 do STJ; Súmula 537 do STJ; TJ-SC - Apelação: 03086959720158240033, Relator.: Denise de Souza Luiz
Francoski
, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
)
:

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
LOCAQUIP COMERCIAL LTDA
(ID 217465996) e
LIBERTY SEGUROS S/A
(ID 217617602) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 212733667), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO
e
WENDER LISBOA PANTA.

Os fatos relevantes podem ser resumidos da seguinte forma:

Em 30 de dezembro de 2022, por volta das 16h, no quilômetro 384,4 da BR-381, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, ocorreu acidente de trânsito envolvendo o veículo V1 (caminhão VW/11.180 DRC 4x2, placa GEZ6D75), de propriedade da apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA e conduzido por EDSON NUNES DE SIQUEIRA, e o veículo V2 (automóvel VW/POLO CL ADA, placa RAS9A81), conduzido pelo apelado WENDER LISBOA PANTA, no qual seguiam como passageiros a apelada ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO, o menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO (filho biológico de Adriele e socioafetivo de Wender) e JOÃO PANTA (pai de Wender).

O acidente resultou no falecimento do menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO, que contava com apenas 7 anos de idade. Os apelados sofreram lesões físicas leves e o veículo V2 teve perda total.

Os apelados narraram na petição inicial (ID 133199303) que os laudos oficiais da Polícia Rodoviária Federal (ID 133206528) e da Polícia Judiciária Civil (ID 133206531) apontaram como causa determinante do sinistro a invasão da faixa de sentido contrário pelo caminhão V1, decorrente de velocidade excessiva em pista molhada, com perda do controle direcional pelo condutor.

Alegaram que, além do dano moral decorrente da morte do filho, sofreram lesões físicas e tiveram perda total do veículo V2, sem que os réus prestassem a devida assistência. Requereram indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 3.092,86 (despesas com táxi, passagens aéreas e hospedagem), alimentos indenizatórios no valor de R$ 385.440,00 e danos morais no valor de R$ 198.000,00.

Devidamente citado, o réu EDSON NUNES DE SIQUEIRA apresentou contestação (ID 143405205), na qual, preliminarmente, pugnou pelo indeferimento da justiça gratuita aos autores e impugnou o valor da causa. No mérito, refutou a culpa exclusiva, impugnou a tese de dano moral
in
re

ipsa
, contestou o cabimento de pensionamento na forma pleiteada e a existência/quantificação dos danos materiais. Subsidiariamente, requereu redução dos pedidos.

A ré LOCAQUIP COMERCIAL LTDA apresentou contestação (ID 161335342), arguindo, em síntese, ausência de culpa exclusiva e possível concorrência de culpas, inclusive discutindo o uso de sistema de retenção infantil pelos ocupantes do V2. Requereu a denunciação à lide da seguradora LIBERTY SEGUROS S/A.

A denunciação à lide foi deferida (ID 188128025), e a seguradora LIBERTY SEGUROS S/A apresentou contestação (ID 198408291), manifestando anuência quanto à sua integração à lide, desde que respeitados os limites da apólice. Sustentou que a cobertura securitária se limita a danos corporais e materiais, no valor de R$ 250.000,00 para cada modalidade, não havendo cobertura para danos morais. Requereu o abatimento do seguro DPVAT e a aplicação do art. 85, §9º, do CPC para fixação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vincendas.

Os apelados apresentaram impugnação às contestações (ID 169855220).

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente os réus EDSON NUNES DE SIQUEIRA e LOCAQUIP COMERCIAL LTDA, bem como a seguradora nos limites da apólice, ao pagamento de:

Danos materiais em favor de WENDER LISBOA PANTA, no valor de R$ 3.092,86, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir de 30/12/2022;

Pensão indenizatória em favor de ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO, correspondente a dois terços do salário-mínimo nacional dos 14 aos 25 anos que o de cujus completaria, e um terço do salário-mínimo nacional dos 26 aos 77 anos que o de cujus completaria, com determinação de constituição de capital suficiente à garantia do cumprimento da obrigação;

Danos morais no montante global de R$ 150.000,00, sendo R$ 100.000,00 em favor de ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO e R$ 50.000,00 em favor de WENDER LISBOA PANTA, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela SELIC desde 30/12/2022, deduzido o IPCA;

Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, observada, quanto à

pensão, a regra do art. 85, §9º, do CPC para a base de cálculo das parcelas vincendas.

Foram opostos Embargos de Declaração por EDSON NUNES DE SIQUEIRA (ID 214401318), LOCAQUIP COMERCIAL LTDA (ID 214457268) e LIBERTY SEGUROS S/A (ID 214457268), alegando omissão e contradição.

O Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para deferir o benefício da justiça gratuita ao réu EDSON NUNES DE SIQUEIRA, rejeitando os embargos de LOCAQUIP COMERCIAL LTDA e LIBERTY SEGUROS S/A (ID 214576071).

Inconformada, LOCAQUIP COMERCIAL LTDA interpôs Apelação Cível (ID 217465996), sustentando:

a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia técnica e prova oral para apurar eventual culpa concorrente da vítima, argumentando que o laudo da Polícia Rodoviária Federal indicou ausência de uso de dispositivo de retenção infantil;

b) Ilegitimidade ativa do coautor WENDER LISBOA PANTA, por ausência de comprovação de paternidade socioafetiva;

c) Necessidade de compensação do valor recebido a título de seguro DPVAT;

d) Redução do valor dos danos morais, alegando que se trata de empresa de pequeno porte;

e) Alteração do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, que deveriam incidir a partir do arbitramento, e não do evento danoso.

Por sua vez, LIBERTY SEGUROS S/A interpôs Apelação Cível (ID 217617602), sustentando:

a) Que sua responsabilidade é contratual e limitada às coberturas expressamente previstas na apólice, não podendo ser condenada solidariamente além dos limites securitários;

b) Inexistência de cobertura para danos morais, conforme cláusula expressa de exclusão;

c) Limitação da condenação ao capital segurado previsto para danos corporais;

d) Abatimento do valor recebido a título de DPVAT;

e) Impossibilidade de cumulação de coberturas securitárias distintas.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 223040389), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por LOCAQUIP COMERCIAL LTDA (ID 217465996) e LIBERTY SEGUROS S/A (ID 217617602) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 212733667), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO e WENDER LISBOA PANTA.

PRELIMINARES

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Os apelados suscitaram, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as apelantes se limitaram a reiterar argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, sem demonstrar qualquer desacerto concreto no decisum.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 932, III, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de maneira objetiva e fundamentada, os erros de fato ou de direito que justificariam sua reforma.

No caso, verifica-se que as apelantes apresentaram razões recursais que enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, apontando supostos vícios processuais (cerceamento de defesa) e erros de julgamento (culpa concorrente, ilegitimidade ativa, compensação do DPVAT, redução dos danos morais, termo inicial dos juros de mora, limitação da responsabilidade securitária).

Embora parte dos argumentos já tenha sido deduzida na fase de conhecimento, as apelantes demonstraram, de forma específica, os pontos em que entendem ter havido equívoco na sentença, cumprindo, assim, o requisito da dialeticidade recursal.

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento dos recursos
.

Do Cerceamento de Defesa

A apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia técnica e prova oral para apurar eventual culpa concorrente da vítima.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Cabe ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, o Juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado do mérito na suficiência do acervo probatório documental, especialmente nos laudos oficiais da Polícia Rodoviária Federal (ID 133206528) e da Polícia Judiciária Civil (ID 133206531), que reconstruíram de forma convergente a dinâmica do acidente, concluindo pela culpa exclusiva do condutor do caminhão.

A sentença consignou expressamente que "
a defesa menciona, em tese, eventual contribuição da vítima por suposta inobservância de dispositivo de retenção infantil, mas não carreia prova técnica concreta que desconstitua o nexo causal apontado pelos laudos ou demonstre relação direta entre a alegada irregularidade e a eclosão do evento
".

A decisão dos embargos de declaração reforçou que "
a sentença
fundamentou-se
nos laudos oficiais que gozam de presunção relativa de veracidade, tendo expressamente consignado que a defesa menciona em tese eventual contribuição da vítima por suposta inobservância de dispositivo de retenção infantil, mas não carreia prova técnica concreta que desconstitua o nexo causal apontado pelos laudos ou demonstre relação direta entre a alegada irregularidade e a eclosão do evento
".

Os laudos oficiais gozam de presunção relativa de veracidade, por serem elaborados por agentes públicos no exercício de suas funções. A apelante não apresentou laudo particular, parecer técnico ou qualquer elemento idôneo que infirmasse as conclusões oficiais, limitando-se a levantar dúvida retórica.

Além disso, a perícia pretendida seria redundante, pois a dinâmica do acidente já estava tecnicamente estabelecida por órgãos oficiais. Não há violação ao contraditório quando a prova requerida é desnecessária.

Não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. O que se verifica é tentativa de reabrir discussão probatória já exaurida.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO

Da Culpa Concorrente

A apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA sustenta que o laudo da Polícia Rodoviária Federal indicou ausência de uso de dispositivo de retenção infantil, o que poderia ter contribuído para o resultado morte, invocando o art. 945 do Código Civil para requerer redução proporcional da indenização.

O art. 945 do Código Civil dispõe que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

A aplicação do art. 945 do Código Civil exige demonstração inequívoca de contribuição causal da vítima para o evento danoso. Não basta hipótese nem suposição. É necessária prova concreta de que a conduta da vítima concorreu efetivamente para a produção do resultado.

No caso, a sentença foi expressa ao afirmar que tal prova inexiste. Mesmo que se cogitasse eventual irregularidade formal, não há comprovação de que esta teria relação direta com o resultado morte.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal (ID 133206528) registrou, de forma genérica, a ausência de "dispositivo para retenção de criança". Por sua vez, o laudo da Polícia Judiciária Civil (ID 133206531) registrou expressamente a existência de "suporte/assento para infantes", espécie integrante da categoria "dispositivo de retenção".

Trata-se de distinção meramente terminológica entre categoria e espécie, jamais técnica ou material. A legislação de regência (Resolução CONTRAN nº 819, de 17 de março de 2021) admite o uso de assento de elevação para crianças entre 4 e 7 anos, enquadramento etário da vítima. Logo, estava corretamente utilizado.

A referência genérica da PRF à ausência de "dispositivo" não invalida o registro específico da PJC. Mesmo que assim não fosse, não há qualquer demonstração de que o uso diverso teria evitado o resultado, especialmente diante de colisão frontal lateralizada na exata posição ocupada pela vítima.

A discussão é juridicamente irrelevante para a gênese do evento. O nexo causal decorreu da invasão da faixa contrária pelo caminhão. Não há prova de agravamento causal. Não há suporte para aplicação do art. 945 do Código Civil.

A colisão ocorreu por invasão da faixa contrária, em velocidade incompatível com pista molhada, configurando ato ilícito típico do art. 186 do Código Civil. A responsabilidade do empregador é objetiva, nos termos dos
arts
. 932, III, 933 e 942 do Código Civil. Não se evidenciou culpa exclusiva da vítima, tampouco concorrente.

Portanto,
não há culpa concorrente a ser reconhecida
.

Da Legitimidade Ativa do Coautor

A apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA impugna a legitimidade do coautor WENDER LISBOA PANTA para receber indenização por danos morais, alegando ausência de prova robusta de paternidade socioafetiva.

A tese recursal parte de premissa equivocada ao condicionar a legitimidade do coautor ao reconhecimento formal de paternidade socioafetiva. Não se discute aqui filiação registral, mas dano moral por ricochete decorrente de vínculo afetivo comprovado.

Tanto é assim que, por cautela processual, foi expressamente requerida a desconsideração da qualificação de "pai socioafetivo", adotando-se a de padrasto/terceiro interessado, justamente por não demandar reconhecimento prévio na Vara de Família para fins indenizatórios.

O ponto central é o convívio e a afetividade demonstrados nos autos, suficientes para legitimar o abalo moral sofrido. A jurisprudência admite a indenização a quem comprova vínculo afetivo relevante, independentemente de dependência econômica ou formalização registral.

Os documentos juntados aos autos (fotografias, vídeos e mensagens de texto e áudios - ID 133207683, ID 133207686, ID 133207689, ID 133208792, ID 133208805, ID 133209750, ID 133209752, ID 133209753) demonstram a convivência e afetividade do coautor com a vítima em várias fases de sua vida, desde os 2 anos de idade.

A própria sentença reconheceu expressamente o vínculo socioafetivo e analisou o mérito com o coautor regularmente integrado ao polo ativo, afastando, na prática, qualquer alegação de ilegitimidade. A decisão dos embargos igualmente não identificou vício processual ou nulidade quanto à legitimidade, mantendo inalterada a estrutura subjetiva da demanda.

Não houve extinção parcial, nem ressalva quanto à sua participação. Assim, a insurgência recursal tenta reabrir matéria já superada pelo Juízo de origem, sem apontar erro jurídico concreto.

Portanto
, o coautor WENDER LISBOA PANTA possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda
.

Da Compensação do Seguro DPVAT

As apelantes sustentam que o valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) deve ser abatido da indenização fixada, com fundamento na Súmula 246 do STJ.

A Súmula 246 do STJ dispõe que "
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
".

A sentença consignou expressamente que "
o recebimento de seguro obrigatório pela genitora não tem natureza de indenização civil integral nem impede a recomposição de danos morais e de pensão, porquanto possuem títulos jurídicos e fatos geradores distintos, preservado apenas o vedado bis in idem
".

A decisão dos embargos reiterou, de modo categórico, que "
o recebimento de seguro obrigatório pela genitora não tem natureza de indenização civil integral nem impede a recomposição de danos morais e de pensão, porquanto possuem títulos jurídicos e fatos geradores distintos, preservado apenas o vedado bis in idem
".

O DPVAT tem natureza securitária legal e objetiva, desvinculada da responsabilidade civil por ato ilícito (
arts
. 186 e 948, II, do Código Civil), que fundamenta a condenação imposta aos réus.

A Súmula 246 do STJ não autoriza compensação automática, exigindo identidade entre as verbas, o que de fato ocorre no caso concreto.

O fato gerador em ambos os casos é a morte do filho da autora, de modo que é cabível a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização arbitrada a título de danos morais, porquanto esta foi arbitrada com fundamento na morte da criança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO EXTINTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, ATUALMENTE REPRESENTADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAL, MORAL E PENSÃO VITALÍCIA. AUTORA QUE VEIO A FALECER NO CURSO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE, SUCEDIDA NOS AUTOS POR SUA ÚNICA HERDEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENOU O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAL E MORAL, ESTE NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). 1) RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO. 1 .1) DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA EXISTÊNCIA DO BURACO E A PERDA DO CONTROLE DA MOTOCICLETA, SEGUIDA DE DESEQUILÍBRIO, QUEDA E ATROPELAMENTO DE SEU CONDUTOR. ASSERTIVA DE QUE O ACIDENTE DESCRITO NO PROCESSO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ARGUMENTAÇÃO DE QUE, ALTERNATIVAMENTE, DEVE SER RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE. TESES
AFASTADAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DEMANDADO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE BURACO NA RODOVIA QUE OCASIONOU A QUEDA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL E POSTERIOR ATROPELAMENTO. CONDUTOR QUE VEIO A FALECER NO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DO ESTADO NO DEVER DE SINALIZAR A VIA PÚBLICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O BURACO EXISTENTE NA PISTA, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, CONTRIBUIU PARA O FATÍDICO ACIDENTE. PARTE AUTORA (MÃE DO FALECIDO) QUE DEVE SER INDENIZADA EM RAZÃO DO INFORTÚNIO OCASIONADO PELO DEMANDADO. 1 .2) DO VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESE AFASTADA. QUESTÃO QUE FOI ABORDADA NO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE FOI MAJORADO. 1.3) DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA VINCULADA À VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA DECISÃO. TESE AFASTADA. SENTENÇA QUE APENAS DETERMINOU QUE OS JUROS DE MORA POSSUEM COMO MARCO INICIAL A DATA DO EVENTO DANOSO E, QUE APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021, INCIDIRÁ A TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ANTERIOR À DATA DO ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS EXPOSTOS DA SENTENÇA QUE DEVEM SER MANTIDOS. 1.4) DEDUÇÃO DA VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT EM RELAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER DEDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA QUANTO AO SEGURO DPVAT EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TESE ACOLHIDA. O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 246, DO STJ ORIENTA QUE "O VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DEVE SER DEDUZIDO DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA". ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ADOTADO NA DECISÃO. DEDUÇÃO DO VALOR QUE SE FAZ DEVIDA. 2) RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA 2.1) DO ERROR IN JUDICANDO ASSERTIVA DE QUE A SENTENÇA ERROU AO FIXAR AS INDENIZAÇÕES REQUERIDAS NOS PRESENTES AUTOS, PORQUE PARTIU DA PREMISSA DO ABALO MORAL EXPERIMENTADO PELA IRMÃ DO FALECIDO E SUCESSORA DA PARTE AUTORA, QUANDO EM VERDADE, DEVERIA TER ANALISADO O DANO EXPERIMENTADO POR SUA MÃE, AUTORA DA AÇÃO. TESE ACOLHIDA. NAS AÇÕES EM QUE A PARTE OBJETIVA A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO, É PLENAMENTE ADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR PELOS SEUS HERDEIROS. AUTORA QUE VEIO A FALECER NO CURSO DA LIDE. SUCESSÃO DA PARTE FALECIDA DEFERIDA PELO JUÍZO À ÚNICA HERDEIRA DA DEMANDANTE (FILHA). SUCESSORA QUE NÃO ESTÁ A PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, MAS A DIREITO PRÓPRIO VINCULADO À AUTORA QUE VEIO A FALECER. INDENIZAÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS COM BASE NO DIREITO PLEITEADO PELA AUTORA FALECIDA (MÃE DO FALECIDO). 2.2) DO VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL DEVE SER MAJORADO. TESE ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU FATALMENTE O FILHO DA AUTORA. DANO MORAL PRESUMIDO DECORRENTE DO FATO EM SI. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
.
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA AO IMPORTE DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). 2.3) DO PENSIONAMENTO MENSAL ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ERA DEPENDENTE DO FILHO FALECIDO E, POR ISSO, FAZ JUS À CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DA DATA DO ACIDENTE ATÉ O DIA EM QUE A AUTORA VEIO A FALECER. TESE ACOLHIDA. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. É DEVIDO O PENSIONAMENTO À MÃE, PELA MORTE DE FILHO, NOS CASOS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR QUE DEVE SER PAGO NO PERCENTUAL EQUIVALENTE A 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO FILHO ATÉ O DIA EM QUE FALECEU A BENEFICIÁRIA, ORA GENITORA E AUTORA DA AÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR PARA QUE OCORRA O ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA (I) DETERMINAR QUE A ÚNICA HERDEIRA DA AUTORA, ORA APELANTE, POSSUI LEGITIMIDADE A REPRESENTÁ-LA NO POLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA, NA QUALIDADE DE SUCESSORA DOS DIREITOS DE SUA MÃE NIVANA; (II) MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$ 60.000,00, E (III) DETERMINAR O PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL, NOS TERMOS DO VOTO. (TJ-SC - Apelação: 03086959720158240033, Relator.: Denise de Souza Luiz
Francoski
, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito
Público)“
.

Portanto,
deve haver o abatimento do valor do seguro DPVAT do valor arbitrado a título de danos morais em favor da autora Adriele
.

Da Redução do Valor dos Danos Morais

A apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, argumentando que se trata de empresa de pequeno porte e que o valor fixado compromete sua capacidade financeira.

O valor fixado na sentença observou rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade extrema do fato (morte abrupta e violenta de criança de apenas 7 anos) e a intensidade do abalo moral suportado pelos autores, em especial, à genitora (seu único filho).

O montante arbitrado (R$ 150.000,00, sendo R$ 100.000,00 à genitora e R$ 50.000,00 ao coautor) está, inclusive, abaixo de parâmetros adotados pelo TJMT e pelo STJ em casos análogos.

A alegação de que a empresa seria de pequeno porte não encontra respaldo nos autos, havendo indícios concretos de elevado poder econômico e diversificação empresarial dos sócios, circunstância relevante para a função pedagógica da indenização.

A demissão do motorista não mitiga a responsabilidade civil já configurada, nem reduz o dano experimentado. A indenização não possui caráter punitivo excessivo, mas compensatório e preventivo, especialmente diante da teoria do risco da atividade.

A apelante sequer indica valor alternativo razoável, limitando-se a alegação genérica de excessividade. Assim, não há desproporção, mas sim fixação moderada e juridicamente adequada.

Portanto,
não há redução do valor dos danos morais a ser realizada
.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora sobre os Danos Morais

A apelante LOCAQUIP COMERCIAL LTDA questiona o marco inicial dos juros de mora fixados desde o evento danoso, sustentando que, como o valor do dano moral é arbitrado na sentença, os juros deveriam incidir a partir do arbitramento.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 54 do STJ, segundo a qual "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual
", independentemente de o valor do dano moral ser arbitrado apenas na sentença.

Não se confunde juros de mora com correção monetária: esta, conforme Súmula 362 do STJ, incide desde o arbitramento; aqueles, desde o fato lesivo.

A sentença observou rigorosamente essa distinção técnica ao fixar correção pelo IPCA a partir da decisão e juros pela SELIC desde o evento danoso, em consonância com a natureza delitual da obrigação.

A invocação do art. 407 do Código Civil é inaplicável ao caso, pois não se trata de obrigação contratual ilíquida, mas de ilícito civil. Não há desproporcionalidade, mas aplicação direta de entendimento consolidado.

Portanto,
não há alteração do termo inicial dos juros de mora a ser realizada
.

Da Responsabilidade da Seguradora

A apelante LIBERTY SEGUROS S/A sustenta que o contrato de seguro possui natureza estritamente contratual e atuarial, regido pelos
arts
. 757 e 760 do Código Civil, e que sua responsabilidade está limitada aos riscos expressamente assumidos na apólice, não podendo responder solidariamente de forma ampla.

A sentença foi expressa ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da seguradora com seu segurado, mas ressalvando que sua participação "
fica adstrita aos limites contratuais da apólice
" e ao que se decidir na fase própria, respeitada a estrita adstrição aos pedidos.

A decisão dos embargos reiterou, de modo categórico, a inexistência de omissão: a responsabilidade da seguradora está limitada à apólice e, ainda assim, ela permanece sujeita aos efeitos da sentença por ter aceitado a denunciação e contestado o mérito, conforme a Súmula 537 do STJ (condenação direta e solidária "
nos limites contratados
").

Logo, não existe "solidariedade irrestrita": o próprio título judicial já delimitou a extensão patrimonial da seguradora.

Portanto,
não há alteração da responsabilidade da seguradora a ser realizada
.

Da Cobertura para Danos Morais

A apelante LIBERTY SEGUROS S/A sustenta que a apólice não contempla cobertura para danos morais, havendo cláusula expressa de exclusão.

A sentença, após exame da apólice juntada aos autos (ID 198408292), concluiu expressamente que há cobertura para a hipótese, e a decisão dos embargos reforçou que não existe omissão: trata-se de questão de mérito, já enfrentada, e a inconformidade da seguradora não se resolve por simples reiteração do argumento de exclusão.

Ademais, em contratos de seguro (adesão e relação de consumo), cláusulas restritivas exigem clareza e destaque e, quando invocadas para prejudicar
terceiro vítima
, sofrem controle pela função social do contrato e pelo regime de proteção da vítima na garantia de responsabilidade civil.

A apelação tenta substituir o critério judicial já firmado por uma leitura unilateral do contrato, sem superar o fundamento central do Juízo:
a apólice cobre o sinistro, razão pela qual a seguradora responde, ao menos, pelos danos indenizáveis dentro do limite contratado
.

Ademais, os pleitos dos apelados se amoldam às coberturas previstas no contrato, materiais/patrimoniais (emergentes/alimentos) e morais/extrapatrimoniais (psíquicos). Com destaque de que a própria seguradora traz em sua defesa a definição dos alimentos/pensionamento como de natureza jurídica de dano material, o qual se enquadra na respectiva cobertura.

Assim, o dano moral deve ser garantido pelo capital segurado para danos corporais, uma vez que se enquadra no conceito de dano pessoal, os quais englobam os aspectos físicos e psíquicos das vítimas.

Portanto,
há cobertura para danos morais na apólice contratada
.

Da Cumulação de Coberturas Securitárias

A apelante LIBERTY SEGUROS S/A defende que não é juridicamente possível utilizar simultaneamente verbas de coberturas distintas (danos corporais e danos morais) para ampliar o valor indenizatório.

A argumentação parte de premissa equivocada: não se está pleiteando "soma artificial" de coberturas, mas a garantia do sinistro dentro do desenho contratual e da finalidade do seguro de responsabilidade civil perante terceiros.

A sentença reconheceu a existência de cobertura para o caso concreto, após analisar a apólice (ID 198408292), e a decisão dos embargos foi ainda mais objetiva ao afirmar que a discordância da seguradora é matéria de mérito, pois o Juízo concluiu que "existe cobertura para a hipótese em comento".

Além disso, a tese de "não cumulatividade" somente poderia prevalecer se a apólice e as condições gerais trouxessem regra clara, literal e destacada de exclusão/vedação, o que não foi demonstrado, devendo incidir a interpretação mais favorável ao consumidor/aderente (CDC) e a função social do contrato.

De modo que não há cumulação indevida; há responsabilização securitária conforme cobertura reconhecida judicialmente, dentro dos limites da apólice.

Portanto,
não há cumulação indevida de coberturas securitárias
.

CONCLUSÃO

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida está, em sua maior parte, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

A sentença observou rigorosamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e proteção ao consumidor, garantindo a justa reparação dos danos sofridos pelos apelados, sem proporcionar enriquecimento ilícito.

O único ponto que merece reparo diz respeito ao abatimento do valor recebido pela autora do seguro DPVAT da verba arbitrada a título de danos morais, porquanto ambas têm como causa a morte da criança, seu filho.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS DO RÉU LOCAQUIP COMERCIAL LTDA E DA SEGURADORA LIBERTY SEGUROS S/A, APENAS PARA DETERMINAR QUE OCORRA O ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA ADRIELE
, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Diante da sucumbência mínima dos autores, mantem-se a sua distribuição tal como posta na sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2ª VOGAL
):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

S
ESSÃO DE 1º DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

As apelações interpostas por LOCAQUIP COMERCIAL LTDA (id. 347212952) e LIBERTY SEGUROS S.A. (id. 347212959), contra a sentença de id. 347212945, devolvem questões processuais e de mérito. Acompanho o eminente Relator nos demais pontos e divirjo parcialmente apenas quanto à extensão da cobertura securitária da denunciada, ao valor dos danos morais e à impossibilidade de majoração dos honorários recursais, em razão do parcial provimento dos recursos.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 402, é de que o seguro por danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Assim, o próprio fundamento do enunciado impõe que a controvérsia seja solucionada a partir da leitura do contrato efetivamente firmado, e não de presunção abstrata de cobertura.

No caso, desde a contestação (id. 347212926), a seguradora sustentou que a cobertura contratada se limitava aos danos corporais e materiais, sem abranger danos morais, como se extrai do próprio instrumento securitário. Na apólice de id. 347212927, a rubrica foi lançada de forma autônoma, ao lado das coberturas de danos corporais e materiais, com a indicação “RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MORAIS 0,00 0,00 0,00”. Não há, portanto, silêncio, lacuna ou ambiguidade, mas destaque expresso de cobertura não contratada.

As condições gerais reforçam essa conclusão (id. 347212928). Nas definições, o contrato estabelece que dano corporal é lesão exclusivamente física e consigna, expressamente, que “Danos morais, estéticos ou psicológicos não estão abrangidos por esta definição”. Também dispõe que “O dano moral não se confunde com dano estético ou dano corporal e possui cobertura própria, sendo de livre escolha do segurado a sua contratação”. No mesmo sentido, as condições específicas do RCFV excluem “danos morais de qualquer natureza, salvo quando contratada esta Garantia na respectiva Apólice”, e a cláusula da cobertura adicional prevê que “Tendo sido pago o respectivo prêmio adicional” haverá reembolso até o limite máximo fixado na apólice.

Nesse contexto, não há base jurídica para imputar o dano moral à cobertura de danos corporais, pois o contrato não apenas distinguiu as categorias, mas excluiu expressamente os danos morais do conceito de dano corporal e condicionou sua cobertura à contratação específica, com prêmio adicional e limite próprio. A hipótese, portanto, não se enquadra na ausência de exclusão expressa que deu origem à Súmula 402; ao contrário, o ajuste reproduz a ressalva do próprio enunciado.

Isso, contudo, não afasta integralmente a responsabilidade da seguradora, pois as condições gerais preveem que os prejuízos e as consequências decorrentes de lesões físicas, inclusive o pensionamento, configuram danos corporais, de modo que subsiste, nos limites da apólice, sua responsabilidade pelos danos materiais e pelo pensionamento indenizatório, mas não pelos danos morais.

Quanto ao abatimento do seguro obrigatório, não há razão para afastá-lo. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 246, consolidou o entendimento de que o valor do DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, inclusive quando decorrente do mesmo evento danoso.

Também não cabe a majoração dos honorários advocatícios em segundo grau, pois o voto submetido a julgamento dá parcial provimento aos recursos, ainda que em extensão limitada. Nessas hipóteses, o Tema 1.059 do STJ afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, que exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho o eminente Relator nos demais capítulos devolvidos pelas apelações e divirjo apenas em parte para dar maior extensão ao provimento do recurso de LIBERTY SEGUROS S.A., a fim de excluir de sua condenação a indenização por danos morais, mantendo sua responsabilidade, nos limites da apólice, quanto aos danos materiais e ao pensionamento indenizatório, bem como para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto
do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (2ª Vogal).

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (2ª Vogal).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Retifico meu voto, para aderir ao voto da 2ª Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Retifico meu voto, para aderir ao voto da 2ª Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026